Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NOS BRAÇOS E COXAS. INTERCORRÊNCIA COMUM. ESTREITA VINCULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO INICIAL. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. SATISFATIVIDADE.
1. O título que se busca satisfação no cumprimento de sentença originário tem como substância a necessidade judicialmente reconhecida à pretensão de realização do procedimento pedido que garanta o direito à saúde da paciente, cuja obrigação de ponta da parte executada é o próprio tratamento médico cirúrgico final buscado com o ajuizamento da ação de conhecimento.
2. Ao contrário do afirmado pela parte agravante/executada, o exame do caderno processual indica que a necessidade de realização da cirurgia reparadora nas coxas da paciente tem estreita vinculação com o pedido condenatório que se busca cumprimento na origem, fato, inclusive, que é atestado pelo perito designado pelo juízo durante sua atuação no processo de conhecimento e que é citado expressamente na sentença exequenda ao reportar a necessidade intercorrente da realização do mencionado procedimento cirúrgico para a estabilização e reparação global do quadro médico de comorbidades da paciente.
3. Recurso conhecido e desprovido.